Tribunal: TJDFT
Processo: 0736957-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736957-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CARINA DE ALMEIDA GOMES DIOGO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição do efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de busca e apreensão (Processo no 0711844-87.2021.8.07.0004), ajuizada contra CARINA DE ALMEIDA GOMES DIOGO (ré), determinou a emenda à inicial, a fim de que o autor comprove a efetiva notificação da ré, para efeito de constituição em mora (ID 107288552, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30821339), o agravante sustenta que, na forma do Decreto Lei no 911/69, a mora decorre do próprio inadimplemento, podendo ser comprovada através de carta registrada encaminhada para o endereço do devedor, sendo prescindível o recebimento pessoal. Aduz que comprovou a mora da agravada por meio do envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento para o endereço contratualmente fornecido, em perfeita subsunção ao texto de lei. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça entende pela validade de notificações encaminhadas ao endereço constante do contrato, independentemente do resultado. Destaca que recai sobre o devedor a obrigação de informar ao credor acerca de toda e qualquer alteração contratual, dentre elas, atualização de endereço, em observância ao princípio da boa-fé. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Requer a concessão do efeito suspensivo, para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, com o deferimento da liminar de busca e apreensão. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 30821338). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o efeito suspensivo. A situação ora em análise, na qual a notificação de mora não foi entregue ao destinatário pelo motivo “ausente” (ID 107253749 dos autos originários), não se equipara à situação em que esta é devolvida com a informação de que ele se mudou de endereço. Nesse sentido, para a hipótese em que a notificação não foi entregue, havendo a informação “ausente”, não há como considerar como presente o requisito para a concessão do pedido liminar na ação de busca e apreensão. Confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MOTIVO DE AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRADO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal estadual consignou que a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. 2. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REALIZADA NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE". PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. FUNDAMENTO DO ARESTO COMBATIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF, POR ANALOGIA. ARTS. 113 E 422 DO CC/02. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Precedente. 3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre o qual não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto nas Súmulas nos 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1928759/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021) (g.n) Nesse contexto, tendo em vista que a jurisprudência mais recente do STJ tem caminhado no sentido da insuficiência da remessa da correspondência ao endereço do devedor, quando esta não é entregue pelo motivo "ausente", inviável a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida pelo agravante. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Desnecessária a intimação da agravada, pois ainda não foi integrada à lide. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator